Tribunal: STF
Processo: ARE 1461854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes Art. 34, da Lei de Drogas (Aparelhagem para produção de substância entorpecente Porte ilegal de arma de fogo Falsa identidade Falsidade ideológica. 



    Materialidade delitiva e autoria demonstradas. 



    Princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas Impossibildiade Independência entre as condutas. 



    PENAS - Penas-base dos crimes de tráfico e de porte ilegal de arma de fogo no máximo legal mínimo legal Majoração das penas-base dos demais crimes, reconhecendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 59, do CP Acolhimento do pleito Ministerial para reconhecer má conduta social e personalidade desajustada do réu Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado o único adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de “sursis”. 



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DESPROVIDO O DEFENSIVO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XI, XXXIX, XL e XLV , da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No presente caso, ante a inexistência de expressa e livre de consentimento do ora recorrente, bem como de autorização escrita ou de registro audiovisual da ação dos policiais, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)” (eDOC 18, p. 14).



    Assenta, ainda, que “deve incidir o princípio da consunção ou da absorção entres os delitos em questão, afastando-se, por conseguinte, o concurso material de crimes aplicado pelo e. TJSP” (eDOC 18, p. 18). 



    Em seguida, afirma que houve vulneração ao princípio da individualização pena, especialmente em relação à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, salientando que a pena-base da condenação foi fixada de forma desproporcional. 



    Ao fim, busca-se o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao delito previsto no art. 299 do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 182 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente